Tribunal: TJMT
Processo: 1031610-43.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031610-43.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALLAN RICCHARD DA SILVA SOUZA - CPF: 061.847.811-62 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), AUTO ESCOLA ELITE LTDA - CNPJ: 08.367.078/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT que julgou improcedente ação anulatória de procedimento administrativo de cassação de CNH, promovida por Allan Ricchard da Silva Souza em face do DETRAN/MT. O juízo de origem entendeu pela regularidade do processo administrativo que culminou na exclusão da CNH do autor, por suspeita de fraude.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de notificação pessoal válida no curso do processo administrativo que cancelou a CNH do recorrente; e (ii) saber se a falha administrativa gera direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos demonstra que a notificação do recorrente foi enviada a endereço divergente do constante em seu cadastro, resultando em devolução postal.

4. A publicação de edital de notificação foi realizada antes mesmo da devolução da correspondência, configurando inversão cronológica e ausência de esgotamento dos meios razoáveis para a notificação pessoal.

5. A jurisprudência majoritária reconhece que a notificação por edital deve ser excepcional e condicionada à comprovação de tentativas válidas de localização do interessado, o que não ocorreu no presente caso.

6. A inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV) nulifica o procedimento administrativo, por vício formal relevante, independentemente do conteúdo do ato administrativo.

7. Não obstante, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, diante da ausência de prova de prejuízo extrapatrimonial relevante, nos termos da jurisprudência dos Juizados Especiais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade do Processo Administrativo no DETRANPRO202205469 e determinar a imediata reativação da CNH do recorrente, mantendo-se a improcedência quanto ao pedido de danos morais.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o processo administrativo de cancelamento de CNH quando não comprovada a efetiva notificação pessoal do condutor, sendo insuficiente a publicação de edital não precedida de diligências válidas para localização do interessado.

2. A anulação do processo administrativo por vício de notificação, sem demonstração de abalo psíquico relevante, não configura, por si só, hipótese de dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, art. 265; L. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005641-50.2017.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020; TJMT, N.U 1043835-98.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 12.05.2025.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ALLAN RICCHARD DA SILVA SOUZA
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de procedimento administrativo de cassação de CNH movida em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT).

A decisão de primeiro grau reconheceu a regularidade do processo administrativo que resultou na exclusão da CNH do autor, ao entender que o DETRAN/MT demonstrou a legalidade do ato de cancelamento, fundado em suspeita de fraude, tratando-se de exercício regular do poder de polícia administrativa.

Conforme consta dos autos, o autor obteve sua CNH por meio da
Autoescola Elite
. Posteriormente, o DETRAN/MT instaurou a Investigação Preliminar no 188/2022 – GCCNH/DETRAN-MT e o Processo Administrativo no DETRANPRO202205469, com o objetivo de apurar supostas irregularidades no procedimento de obtenção da habilitação.

De acordo com o procedimento administrativo, o DETRAN/MT tentou notificar o autor por meio de correspondência enviada em 04/04/2022, para endereço constante, supostamente, de seu cadastro. Todavia, a carta foi devolvida em 11/05/2022, com a informação de “número inexistente” (ID 327810861, p. 10), visto que o número “01” constante na correspondência diverge do número correto do cadastro, qual seja, “333”:

Na sequência, o órgão promoveu a notificação por edital, publicada no Diário Oficial no 28.218, de 04/04/2022.

O procedimento culminou no cancelamento da CNH do autor, sem que ele tivesse ciência ou oportunidade de apresentar defesa.

Verifica-se, após detida análise dos autos, que o DETRAN-MT, ao receber a correspondência devolvida, não realizou diligências adicionais para confirmar o endereço do recorrente ou buscar outras formas de notificação pessoal.

Diferentemente do que ocorre com as notificações de infrações de trânsito, regidas pelo art. 282, § 1o, do CTB — o qual admite a validade da notificação devolvida por desatualização de endereço ou recusa no recebimento —, não há previsão legal semelhante no caso de cancelamento administrativo de CNH por irregularidade na sua expedição.

Ademais a publicação do edital de notificação (em 04/04/2022) ocorreu antes mesmo da devolução da correspondência (em 11/05/2022), evidenciando uma inversão cronológica ilógica no trâmite administrativo.

Apesar dos argumentos do recorrido,
não restou comprovado nos autos que o autor tenha sido efetivamente notificado para exercer seu direito de defesa
.

O comprovante de postagem apresentado pelo DETRAN-MT apenas comprova o envio da correspondência, sem indicar sua entrega ao recorrente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a notificação por edital deve ser utilizada em caráter excepcional, como última alternativa, após esgotadas todas as tentativas de localização do interessado. No presente caso, houve apenas uma tentativa de notificação postal, sem diligência complementar apta a justificar o uso do edital.

Cito o seguinte precedente:

"MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRÍNCIPIO DO CONTRADITÓRIO – ART. 265 CTB – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Como bem destacado na r. sentença objeto de reexame, o Detran não cumpriu com seus preceitos, acarretando assim a irregularidade⁄ilegalidade do processo
. A ausência de notificação do impetrante no processo administrativo, com o consequente bloqueio da CNH, caracteriza manifesta inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Em razão da aludida inobservância, o impetrante foi privado de seu direito constitucional de defesa, de forma que
a violação do contraditório e ampla defesa é clara hipótese de nulidade dos atos praticados
, motivo pelo qual é ilegal o cancelamento da CNH do impetrante, conforme bem consignou o magistrado a quo.”(N.U 1005641-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) (g.n.)

Quanto ao argumento de que não compete ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, assiste razão apenas em parte ao recorrido. De fato, não é atribuição do Judiciário avaliar a conveniência e oportunidade dos atos administrativos. Todavia, compete-lhe exercer o controle de legalidade, especialmente quando constatadas ofensas a garantias constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa.

No caso em tela, não se adentra o mérito administrativo, mas se reconhece a existência de vício formal no procedimento, que comprometeu o exercício do direito de defesa, tornando o ato administrativo nulo não por seu conteúdo, mas por desrespeito a normas procedimentais de natureza constitucional.

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

“
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
.”

No presente caso, o referido direito não foi assegurado, pois o recorrente sequer teve ciência da existência do processo, sendo surpreendido ao tentar acessar sua CNH por meio do aplicativo oficial.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, porém essa presunção é relativa e pode ser elidida por prova em contrário, como ocorreu no presente caso, em que o autor demonstrou falha na notificação.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
, entendo que não merece acolhimento.

Embora tenha havido falha procedimental na condução do processo administrativo, não restou demonstrado abalo moral indenizável. O mero aborrecimento, por si só, não configura dano moral passível de reparação.

A jurisprudência dos Juizados Especiais tem se firmado no sentido de que o dano moral indenizável exige demonstração de sofrimento psíquico relevante ou abalo à dignidade da pessoa.

Vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES NA FORMAÇÃO DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A Administração pode anular a CNH expedida com base em processo de habilitação viciado, ainda que não comprovado dolo do candidato, desde que observados o contraditório e a ampla defesa.

A existência de irregularidades documentais e formais que inviabilizam a verificação do cumprimento dos requisitos legais para a habilitação justifica o cancelamento do ato administrativo de expedição da CNH.

A anulação de CNH obtida de forma irregular não gera direito à indenização por danos morais quando o ato administrativo for lícito e motivado.
” (N.U 1043835-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025) (g.n.)

No caso, não foram apresentadas provas de que o recorrente tenha experimentado constrangimentos excepcionais ou danos que extrapolem o dissabor decorrente da situação.

Ademais, a declaração de nulidade do processo administrativo e a consequente reativação da CNH já se revelam medidas suficientes para recompor o direito violado, não se justificando, no caso concreto, a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para:

1)

Declarar a nulidade do Processo Administrativo no DETRANPRO202205469;

2)

Determinar que o DETRAN-MT promova a imediata reativação da Carteira Nacional de Habilitação do recorrente em seu sistema;

3)

Manter a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026